Tribunal: STF
Processo: ARE 1507752
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Rescisória. Competência. Punição Disciplinar e Perda de Posto/Graduação de Militar e Cassação de Proventos. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Tema RG nº 660. Ausência de Identidade com o Tema nº 358 do ementário da Repercussão Geral. Rediscussão no Recurso Extraordinário de Matéria constante do Acórdão Rescindendo. Impossibilidade. Falta de Interesse Processual. Reexame da Legislação Infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do processo: Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



  I. Caso em exame



  1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se reconheceu a competência da Justiça Militar para julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência que se estende à ação rescisória.



 2. O fato relevante. Ação na origem que versou sobre ato disciplinar militar, sendo decretada a perda de graduação de praça e cassação de proventos, e não a concessão de reforma a policial considerado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.



 3. As decisões anteriores. Ação rescisória ajuizada diretamente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, pela sua 8ª Câmara de Direito Público, concluiu que o Tema nº 358 do ementário da Repercussão Geral é inaplicável ao caso sob análise, “uma vez que na presente ação se busca rescindir acórdão proferido já em ação rescisória movida na Justiça Militar”, e que “a ação de origem versou sobre ato disciplinar militar, sendo decretada a perda de graduação de praça e cassação de proventos, e não a concessão de reforma a policial considerado inapto a permanecer nas fileiras da corporação, a competência era mesmo da Justiça Militar, a quem competiu, também, o julgamento da ação rescisória”.



  II. Questão em discussão



 4. No presente recurso, discute-se, em síntese, se há ou não ofensa ao Tema nº 358 do ementário da Repercussão Geral.



  III. Razões de decidir



 5. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



 6. Registre-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 358. No referido tema, fixou-se a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. No caso sob análise trata-se de ação em que se busca rescindir acórdão proferido já em ação rescisória movida na Justiça Militar. 



 7. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Militar para pronunciar a perda de graduação de praça com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição da República, que ora também se alega violado.



 8. Ainda que o agravante tenha reavivado essa questão na ação rescisória, a suposta ofensa à Constituição não surgiu no acórdão da rescisória, mas, sim, no acórdão rescindendo. Logo, a pretensão do agravante é discutir matéria constitucional (art. 125, § 4º, da CRFB) e, embora não dito expressamente (art.  5º, inc. LIII, CRFB), não suscitadas no momento oportuno. 



 9. Nesse sentido, mutatis mutandis, o Supremo Tribunal Federal assentou que “não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau”. 



 10. Ademais, para divergir do que assentado pelo Tribunal a quo quanto ao “reconhecimento da ausência de interesse processual” do agravante para promover a ação rescisória, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



  IV. Dispositivo 



 11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 966, INCISO II, CPC - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Ação rescisória objetivando rescisão de acórdão proferido pela Justiça Militar em sede de ação rescisória, aos fundamentos de ser o juízo absolutamente incompetente. Autor que respondeu à Representação para Perda da Graduação nº 0900002-39.2015.9.26.0000 - Decretada a perda da sua graduação de praça e cassação de proventos, em razão de condenação criminal definitiva por crime de corrupção passiva e ativa - Ajuizamento da Ação Rescisória nº 03900133-38.2020.9.26.0000, julgada improcedente pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar. Presente ação rescisória que buscar rescindir o acórdão proferido na ação rescisória movida junto ao Tribunal de Justiça Militar - Impossibilidade - Competência da Justiça Militar para ações judiciais contra atos disciplinares militares - Inteligência do artigo 125, §4º, da CF - Competência que se estende à ação rescisória. Inaplicabilidade ao caso do Tema nº 358 do STF, que fixou a seguinte tese: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.’ - STF que fixou a competência específica do Tribunal Militar para decidir sobre perda de posto e patente dos oficiais e da graduação, não estando autorizada a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação por aquela - Presente ação rescisória que busca rescindir ação rescisória - Ação de origem que versou sobre ato disciplinar militar, sendo decretada a perda de graduação de praça e cassação de proventos, e não a concessão de reforma a policial considerado inapto a permanecer nas fileiras da corporação - Ausência de interesse processual. Ação rescisória extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.” (e-doc. 5, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXI, e 125, § 4º, da Constituição da República e o Tema nº 358 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “seja dado total provimento ao presente para anular o respeitável acórdão proferido no Juízo Militar por reconhecer sua incompetência absoluta em razão da matéria, com base no artigo 966, II, do CPC, o acórdão proferido nos autos do processo nº 0900133-38.2020.9.26.0000, bem como para declarar a nulidade da cassação dos proventos de inatividade do requerente, condenando a corré Fazenda do Estado de São Paulo a apostilar no título do autor o direito à manutenção dos proventos de inatividade nos termos do ato de sua reforma, bem como condenando a corré SPPREV – São Paulo Previdência a realizar o pagamento dos proventos de inatividade vencidos e vincendos a contar da cassação devidamente atualizados pelo índice deste egrégio tribunal” (e-doc. 11, p. 18-19).



    4. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que “o recurso extraordinário da parte contrária não seja conhecido, e subsidiariamente, que lhe seja negado provimento” (e-doc. 12, p. 20).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    6. A parte recorrente argumenta que “o debate posto nesta oportunidade não pretende discutir ou postular o reexame de provas dos autos, tão pouco desvirtuar o objeto do recurso extraordinário que é a violação direta da constituição federal, o que se pretende no debate é colocar luz na interpretação equivocada do v. acórdão em relação a competência da justiça militar para tratar a respeito das questões de ordem previdenciária que é o foco objetivo desta ação” (e-doc. 16, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Registre-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 358.



    9.1. No referido tema, fixou-se a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    9.2. No caso sob análise, trata-se de ação por meio da qual se busca rescindir acórdão proferido já em ação rescisória movida na Justiça Militar. Destaca-se, no ponto, excerto do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de ação rescisória objetivando rescisão de acórdão proferido pela Justiça Militar em sede de ação rescisória, aos fundamentos de ser o juízo absolutamente incompetente. 



    Pois bem. 



    Consta que o autor respondeu à Representação para Perda da Graduação nº 0900002-39.2015.9.26.0000, tendo sido decretada a perda da sua graduação de praça e cassação de proventos, em razão de condenação criminal definitiva à pena de 6 anos, 4 meses e 20 dias, pelo crime de corrupção passiva e ativa. 



    Inconformado, ajuizou a Ação Rescisória nº 03900133-38.2020.9.26.0000, que foi julgada improcedente pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, acórdão que busca rescindir. 



    O autor, então, ajuizou a presente ação rescisória com o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Miliar para análise de matéria previdenciária, nos termos do artigo 966, inciso II, do CPC. 



    Sem razão o autor. 



    A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Militar para ações judiciais contra atos disciplinares militares. Confira-se: (...)



    Assim, é certa a competência da Justiça Militar para o julgamento do caso de origem, cujo pedido envolveu a rediscussão sobre imputação de punição disciplinar e perda de posto/graduação de militar. 



    E, sendo da Justiça Militar a competência para julgar a ação de origem, também é dela a competência para a ação rescisória.” (e-doc. 5, p. 4-5).



    10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Militar para pronunciar a perda de graduação de praça com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição da República, que ora também se alega violado. 



    10.1. Ainda que o agravante tenha reavivado essa questão na ação rescisória, a suposta ofensa à Constituição não surgiu no acórdão da rescisória, mas, sim, no acórdão rescindendo. Logo, a pretensão do agravante é discutir matéria constitucional (art. 125, § 4º, da CRFB) e, embora não dito expressamente (art. 5º, inc. LIII, CRFB), não suscitadas no momento oportuno. 



    10.2. Nesse sentido, mutatis mutandis, o Supremo Tribunal Federal assentou que “não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau”. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Preclusão. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a jurisprudência da Corte, é incabível o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita. 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.384.354-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Empresa de telefonia. Propaganda enganosa. Velocidade mínima da internet. Dever de informar. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário interposto pela agravante somente seria cabível se a questão nele suscitada se referisse àquela que foi tratada no recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, na parte em que houve provimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo o recurso extraordinário da agravante cuidado de matéria já decidida no acórdão prolatado no segundo grau, que foi objeto do recurso especial por ela manejado e ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, é certo que o apelo extremo cuidou de questão já preclusa. 3. Aplica-se à hipótese, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de se não admitir recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 4. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise de matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.244.224-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



    11. Ademais, para divergir do que assentado pelo Tribunal a quo quanto ao “reconhecimento da ausência de interesse processual” (e-doc. 5, p. 6) do agravante para promover a ação rescisória, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.050.165-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 868.583-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 19/09/2022; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator